Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONVENÇÃO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O parcelamento das custas processuais é uma medida excepcional prevista no artigo 98, §6° do Código de Processo Civil.
3. In casu, foi verificado a impossibilidade do agravante em arcar com o pagamento das custas da ação de reconvenção em uma única parcela.
4. Amparado nos princípios processuais e no princípio constitucional do acesso à justiça, deve-se conceder o parcelamento das custas a fim de se evitar a extinção da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.